Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA DEMANDA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO PAGAMENTO DE TÍTULOS. TEMA 942, STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos para a propositura de uma ação monitória estão previstos no artigo 700 do CPC, e são, dentre outros, a existência de um título extrajudicial ou prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. A ação monitória é proposta quando o título extrajudicial apresentado pelo credor não preencha os requisitos formais exigidos para constituir título executivo, ou seja, não seja apto a embasar diretamente uma ação de execução (como, no caso, cheques prescritos).
3. Inexistente abusividade no contrato, os pactos firmados por pessoas capazes e de forma livre e consciente devem ser cumpridos, fundamento básico do Direito Contratual. Os contratos firmados por pessoas capazes, de forma livre e consciente, devem ser cumpridos pelas partes envolvidas, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações contratuais.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 942, definiu a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora em casos de pagamento de títulos. De acordo com o entendimento do tribunal, que se aplica ao caso, a correção monetária deve incidir a partir da data do título até o momento do efetivo pagamento, de modo a preservar o poder aquisitivo da moeda e compensar a perda de valor decorrente da inflação no período.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.